Tribunal: TJPA
Processo: 0802845-84.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802845-84.2020.8.14.0040

APELANTE: HELANE SANTOS PEREIRA

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INTERVALO INTRAJORNADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Analisando os autos, entendo que as razões apresentadas não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois, o juízo de piso julgou improcedente a demanda em razão da autora não ter se desincumbido do ônus de comprovar o direito alegado.

2. Isto é, as provas colhidas não conseguiram demonstrar o direito alegado pela parte, tanto é assim que o magistrado afirmou que a autora, ora apelante não conseguiu trazer alguma prova de que trabalhava sem o respeito ao intervalo intrajornada.

3. E mais, em suas razões recursais a parte não refuta tal argumento, se limitando a dizer que o fundamento da improcedência foi diverso do requerido na inicial.

4. Quanto a alegação, reputo mais uma vez que não merece acolhimento, por dois motivos, o primeiro que a ainda que houvesse menção a horas extras, o juízo estaria respaldado pela própria petição inicial que no item “a” dos pedidos (ID. Num. 4582325 - Pág. 6) requereu a condenação do SAAEP ao pagamento de uma hora extra por dia trabalhado considerando a supressão do intervalo mínimo de refeição e descanso acrescidos dos reflexos. E em segundo lugar, que da simples leitura da sentença, me deparei com a fundamentação a respeito da ausência de comprovação de violação a intrajornada e não a respeito de horas extras.

5. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACORDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
EM CONHECER, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
07
de junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HELANE SANTOS PEREIRA
, devidamente representado por advogados habilitados nos autos, com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas (ID. Num. 4582346) que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA nª 0802845-84.2020.8.14.0040
proposta em desfavor do
SAAEP –SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS
, julgou improcedente o pedido inicial.

Na petição inicial, a autora aduziu ser servidora pública do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas desde o ano de 2017, exercendo o cargo de operadora de sistema alternativo, sendo que a partir de julho de 2017 passou a exercer suas atividades no reservatório de agua “Bela Vista”, no regime de escala 2x2 (dois trabalhando e dois folgando), das 6h:00 da manhã até 18h:00 num dia, e 18h:00 até 6h:00 em outro. Portanto, trabalha 12 (doze) horas por dia e alega que a requerida não concede 1 (uma) hora para descanso e alimentação.

Informou que laborou, em média, 14 (quatorze) horas extras no mês, devido a supressão do intervalo intrajornada, e não houve compensação ou remuneração de serviço extraordinário por parte da SAAEP.

Requereu a condenação do réu ao pagamento de 1 hora extra/por dia de trabalho, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento), pela não concessão do intervalo mínimo de refeição e descanso.

Devidamente citado, o Município de Parauapebas contestou a ação, aduzindo que em momento algum, deixou de adimplir qualquer verba com relação à autora, pugnando pela total improcedência da ação.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados. Pela sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme comando do artigo 85, §3º, I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de praxe.”

Inconformada a autora Helane Santos Pereira
interpôs recurso de apelação
(ID. Num. 4582349), pugnando pela reforma da sentença guerreada por considerar que o magistrado de 1º grau equivocou-se ao julgar a ação improcedente com fundamento diverso do pedido inicial, pois asseverou a respeito de supressão de jornada e não de horas extras, realizando julgamento
extra petita
.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. Num. 4582353), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (ID. Num. 4591269). Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso. (ID. Num. 4669823).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que sua sentença foi prolatada pela sua égide.

O cerne do recurso visa reformar a sentença, aduzindo que conseguiu comprovar que a empresa apelada suprimiu o intervalo intrajornada, sem a devida contraprestação ou descanso compensatório.

Alegou que ao fundamentar a sentença referiu-se a horas extras, ao invés da supressão do intervalo intrajornada.

Analisando os autos, entendo que as razões apresentadas não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois, o juízo de piso julgou improcedente a demanda em razão da autora não ter se desincumbido do ônus de comprovar o direito alegado.

Isto é, as provas colhidas não conseguiram demonstrar o direito alegado pela parte, tanto é assim que o magistrado afirmou que a autora, ora apelante não conseguiu trazer alguma prova de que trabalhava sem o respeito ao intervalo intrajornada, como podemos ver de trechos da sentença:

“No caso dos autos o autor não trouxera nenhuma prova válida ou ao menos indício da ausência de intervalo intrajornada e sua alegação de que trabalha 12 horas seguidas sem nenhum tipo de pausa ou intervalo me parece bastante inverossímil. Nessa marcha, já se manifestou o Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos seguintes termos: “É necessário que o autor leve ao magistrado um mínimo de demonstração no sentido de que sua alegação é verossímil. Que ofereça elementos, ou dados, ou indícios quaisquer que, em confronto com a narração das circunstâncias de que dá conta a inicial, que, em cotejo com a descrição dos fatos que consubstanciam o direito controvertido, possam, a priori, indiciar, apontar, sugerir, induzir um quê de verdade. ” A verossimilhança das alegações diz respeito, então, ao convencimento do magistrado a ser elaborado em conformidade com os fatos invocados em petição inicial.”

E mais, em suas razões recursais a parte não refuta tal argumento, se limitando a dizer que o fundamento da improcedência foi diverso do requerido na inicial.

Quanto a alegação, reputo mais uma vez que não merece acolhimento, por dois motivos, o primeiro que a ainda que houvesse menção a horas extras, o juízo estaria respaldado pela própria petição inicial que no item “a” dos pedidos (ID. Num. 4582325 - Pág. 6) requereu a condenação do SAAEP ao pagamento de uma hora extra por dia trabalhado considerando a supressão do intervalo mínimo de refeição e descanso acrescidos dos reflexos. E em segundo lugar, que da simples leitura da sentença, me deparei com a fundamentação a respeito da ausência de comprovação de violação a intrajornada e não a respeito de horas extras.

Nesse sentido, descabe a alegação de sentença
extra petita.
E ainda, descabe reformar a sentença, por ausência de comprovação mínima do direito alegado na petição inicial.

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial:

“(...) Dessa maneira, entendo que não assiste razão ao apelante, já que não houve a prolação de sentença extra petita pelo d. magistrado de 1º grau, que, na verdade, julgou improcedente a ação por ausência de provas, nos termos do art. 373, I do CPC.

III-CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de APELAÇÃO, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É a manifestação.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.73/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (Pa),
07
de junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/06/2021